Tribunal: STF
Processo: RE 77856
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
- Aposentadoria de funcionário estadual, com aplicação do art. 122 Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná. Ofensa ao § 1º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido.